Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718319-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a gratuidade de justiça não foi deferida na decisão agravada (Id. 26298798), logo, intime-se o Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora